Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727420-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: WANESKA DINIZ SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TEN-CEL. QOBM/COMB. COMANDANTE DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL-COSEA D E S P A C H O Esclareça a impetrante a pertinência subjetiva da lide em relação ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal no polo passivo da lide, haja vista que o Colégio Militar Dom Pedro II integra o sistema de ensino do Distrito Federal, mas não está subordinado à referida autoridade, nos termos da Lei n. 2.393/1999, Decreto n. 21.298/2000 e Decreto n. 24.513/2004. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 14:48:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator